Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-35.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do crime e os indícios da autoria nos delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Impõe-se a pronúncia quando preenchidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Havendo provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.
3. Existindo indícios de que o crime de homicídio tentado foi praticado por motivo fútil, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que os crimes foram praticados, em razão de sua competência constitucional.
4. Recurso conhecido e desprovido.